Tribunal: TJMT
Processo: 1023910-40.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023910-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – DÍVIDA ORIUNDA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

“As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003).” (REsp 1114406/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 09/05/2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 1023910-40.2017.8.11.0041, aviada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do apelante, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autora e o réu no que concerne à exigência do pagamento de multas, das diárias de estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo automotor objeto da ação, ante a responsabilidade do devedor fiduciário, e via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrado em 20% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que a notificação de leilão realizada pelo Recorrente ao Banco recorrido, ocorreu com a finalidade de dar ciência ao credor fiduciário que, caso queira retirar o veículo do pátio do DETRAN, devem ser pagos os débitos existentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81950548).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 82720480).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1023910-40.2017.8.11.0041, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu no que concerne à exigência do pagamento de multas, das diárias de estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo automotor objeto da ação, ante a responsabilidade do devedor fiduciário.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. propôs ação anulatória de ato administrativo c/c declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO, objetivando impedir inscrição no CADIN ou cobrança que tenham como a origem as multas de trânsito e despesas com estadia e taxas originárias da apreensão sobre o veículo VW Saveiro, placa ARL0685, financiado em nome Thalentos Moda Intima Ltda-ME, cujo gravame está registrado em seu favor junto aos órgãos de trânsito.

Da análise da notificação encaminhada pelo Requerido ao Banco autor para que promova o adimplemento dos débitos relativos ao veículo VW Saveiro, placa ARL0685 e posterior retirada do pátio da CIRETRAN de Várzea Grande/MT, sob pena de o veículo ser considerado como material inservível e ser destinado à reciclagem (Id. 81950504).

É certo que nos casos de alienação fiduciária de veículo, quem deve arcar com o pagamento das multas e dos tributos é o devedor fiduciário, a propósito esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. 1. As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1114406/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 09/05/2011)

Assim, diante da pacífica jurisprudência resta demonstrada que o Banco autor não é responsável pelo pagamento das multas, das taxas de pátio e demais débitos do veículo e sim o devedor fiduciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICO
a sentença reexaminada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022